Tribunal: STF
Processo: HC 243717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 28 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a legalidade da oitiva de testemunha. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com o entendimento desta SUPREMA CORTE, “Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo”, assim como “Não prevê a legislação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada pelo Juízo na forma dos arts. 156 e 209 do CPP” (HC 95319, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 21/2/2011). Ainda: HC 175330, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021. 



    4. Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. E, no particular, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do julgamento beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar a instrução criminal.



    5. Se não bastasse, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.